Tribunal: TJDFT
Processo: 0721715-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721715-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PAULA TAKAMINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE ROBERTO PAULA TAKAMINI contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo 0708333-56.2022.8.07.0001) declinou da competência para a 5a Vara Cível da Comarca de Uberlândia, por entender ser aquele Juízo prevento para conhecimento da demanda proposta na origem. Alega o agravante, em síntese, “o presente cumprimento de sentença foi ajuizado perante Jurisdição Federal (antes do julgamento do tema 1075) que, contudo, em grau de recurso, declarou-se incompetente e remeteu os autos ao juízo da comarca de Uberlândia/MG”, e que “dado o desinteresse da parte no processamento da ação perante a jurisdição estadual de Minas Gerais, foi requerido ao respeitável Juízo Estadual a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), sede do Banco réu”. Sustenta fundamentalmente que “não há prevenção no caso dos presentes autos, tendo em vista, que o processo tramitou naquela comarca sem o interesse da parte agravante, atentando-se que o declínio de competência Justiça Federal ocorreu sem a oportunidade de manifestação da parte autora (referente ao local de tramitação na justiça estadual)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão com a manutenção do processamento do cumprimento de sentença no Juízo a quo. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada. É o Relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos para a suspensão da decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento, inclusive sumulado (enunciado no 23), no sentido de que não se afigura possível o declínio de ofício da competência territorial em ação proposta pelo consumidor, de maneira que, elegendo este a Justiça distrital, somente em face de oposição da parte contrária seria possível a apreciação dessa matéria pelo Juízo. Ademais, nos cumprimentos provisórios de sentença oriundos da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, originalmente proposta pelo Ministério Público Federal e que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tampouco se verifica, de regra, abusividade na escolha pelo autor consumidor do foro de Brasília/DF para o ajuizamento, visto possuir o requerido sede nesta capital e não reclamando a competência da Justiça Federal em razão da pessoa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. STF. ENUNCIADO DE SÚMULA No 508. O cumprimento de sentença movido contra sociedade de economia mista é da competência da Justiça Comum. Tratando-se de cumprimento de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida pela Justiça Federal, não há que falar em violação ao disposto nos artigos 53, inciso III, alínea b, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ou de abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira possui sede em Brasília e não se insere entre as pessoas indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (Acórdão 1287315, 07253923120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, no entanto, a situação se apresenta com matizes distintas dos casos cotidianamente apreciados por esta instância revisora, porquanto o declínio da competência pelo Juízo a quo na decisão agravada se fundamenta na prevenção do Juízo estadual do domicílio do autor (5a Vara Cível de Uberlândia/MG) em função de já ter aquele apreciado demanda idêntica. Soma-se a isso a alegação da agravante de que na decisão primeva de declínio de competência do cumprimento de sentença proposto perante a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, houve a remessa da demanda à Justiça comum daquela comarca (ID origem 124053388, fls. 71/75), o que ocorreu, segundo alega em suas razões recursais, sem que se tenha oportunizado sua manifestação. Há que ser sopesado, portanto, na apreciação da questão de fundo, a prevenção do Juízo cível estadual mineiro em face da alegação de que, naquela oportunidade, não houve escolha do consumidor, senão decorreu de determinação do Juízo federal daquela Subseção Judiciária. Diante desse cenário, e no fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional, em que pese a prevenção do Juízo não reclamar, essencialmente, a escolha da parte, podendo ser suficiente para a fixação da competência a mera tramitação do feito no Juízo independentemente do motivo (questão a ser analisada de maneira vertical quando da apreciação do mérito recursal pelo colegiado) é recomendável e razoável que se conceda o efeito suspensivo ao recurso, no fito de evitar trâmites que possam se revelar, ao cabo, desnecessários, demandando uma possível movimentação indevida de duas estruturas distintas do Poder Judiciário. Ademais, o rito de tramitação do agravo de instrumento é, de regra, célere, o que não prejudicará demasiadamente qualquer das partes, ao passo que privilegiará com maior grau de certeza a questão sub judice relativa à competência para conhecimento e julgamento da demanda na origem. Há que se ponderar, ainda, o fato relevante para a regularidade tanto do feito na origem quanto deste recurso e trazido pelos próprios agravantes na origem no ID origem 126795296 consubstanciado na fundamentação da sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito pela 5a Vara Cível da Comarca de Uberlândia, a saber, o aparente falecimento da parte autora/exequente, ora agravante. De fato, instruem a petição inicial na origem os mesmos documentos que instruíram o cumprimento de sentença proposto junto à Justiça Federal (ID origem 64-70), notadamente a procuração e declaração de hipossuficiência, datados de 2017 (ID origem 118198701). Imperioso, portanto, antes mesmo de conferir a agravado prazo para contrarrazões, mas sem prejuízo da concessão da tutela de urgência (que com mais razão se faz necessária), que se esclareça acerca da ocorrência de óbito da parte litigante, tal qual mencionado no provimento jurisdicional definitivo que extinguiu o feito em trâmite na Justiça comum estadual mineira. Assim, verifica-se a manutenção da decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e risco à celeridade e ao resultado útil do processo, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação do mérito do recurso pelo Órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Determino aos causídicos da parte agravante no prazo de 5 (cinco) dias que se manifestem expressamente acerca da informação constante dos autos originários relativa ao óbito da parte exequente (ID origem 126795296), facultado requererem o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da questão e deliberação acerca da necessidade de regularização processual ou garantia do exercício do contraditório pelo agravado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator